Tribunal: TCU
Processo: 016.031/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre exigências restritivas à concorrência em licitação para aquisição de pá carregadeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que foi proferida medida cautelar suspensiva do Pregão Presencial 2/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO para a aquisição de uma "pá carregadeira"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 251 do Regimento Interno, que, no prazo de até quinze dias, promova a anulação de todos os atos inerentes e subsequentes ao Pregão Presencial 2/2020, tendo por objeto a aquisição de pá carregadeira, em razão do descumprimento do art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2012 e do art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, na medida em que houve restrição injustificada ao caráter competitivo do certame, ao se exigir, no edital, "rotação nominal mínima de 2.350 rpm" e "motor próprio do fabricante" sem respaldo em elementos técnicos ou de desempenho operacional, informando imediatamente ao Tribunal as medidas adotadas; 9.3. determinar à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), com base no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que não repasse à Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, no âmbito do Convênio 886020/2019 (cadastrado como 896020/2019), os recursos financeiros no valor de R$ 350.000,00, destinados à aquisição de pá carregadeira, salvo em caso de realização de nova licitação, em substituição ao Pregão Presencial 2/2020, na qual não constem do termo de referência exigências que restrinjam a competitividade do certame licitatório, tais como "motor próprio do fabricante" e "rotação nominal mínima", informando ao Tribunal as providências adotadas; 9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), à Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, à CBMaq - Companhia Brasileira de Máquinas Ltda. e à BAMaq S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos; 9.5. arquivar o processo.